Tribunal: TJSP
Processo: 2189821-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar o pagamento parcelado de valores oriundos de contrato administrativo – Prestação de serviço de assistência funerária – Ausência de demonstração, ao menos neste momento processual, dos requisitos ensejadores da aplicação da Teoria da Imprevisão, sendo necessária dilação probatória – Decisão reformada – Recurso

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar o pagamento parcelado de valores oriundos de contrato administrativo – Prestação de serviço de assistência funerária – Ausência de demonstração, ao menos neste momento processual, dos requisitos ensejadores da aplicação da Teoria da Imprevisão, sendo necessária dilação probatória – Decisão reformada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000776007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2189821-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é agravado SOCIAL DE LUTO
METROPOLITANA RIO PRETO LDTA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO N° 30833
Agravo de instrumento n° 2189821-2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Agravado:
SOCIAL DE LUTO METROPOLITANA RIO PRETO S.C.
LTDA.
Juiz de 1a Inst.: Adilson Araki Ribeiro
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que deferiu tutela de
urgência para autorizar o pagamento parcelado de valores oriundos
de contrato administrativo Prestação de serviço de assistência
funerária Ausência de demonstração, ao menos neste momento
processual, dos requisitos ensejadores da aplicação da Teoria da
Imprevisão, sendo necessária dilação probatória
Decisão
reformada Recurso provido.”
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO interposto
pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, contra decisão que,
em tutela
cautelar
antecedente
ajuizada
por SOCIAL
DE
LUTO
METROPOLITANA RIO PRETO S.C. LTDA., concedeu tutela de
urgência para autorizar que a agravada efetuasse o pagamento da segunda
parcela do contrato administrativo celebrado entre as partes, em duas vezes,
sendo a primeira em 24/07/2020 e a segunda em 24/01/2021. Postula a
concessão de efeito suspensivo à decisão e, ao final, e reforma da decisão
agravada, cassando-se a tutela concedida.
O recurso processou-se sem a concessão do efeito
pretendido (fls. 97/98).
Houve apresentação de contraminuta ao agravo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
101/122).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Para a concessão da tutela de urgência, dispõe o art. 300
do Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será
concedida
quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.
Ao tratar dos requisitos que o artigo 300 prevê, o
Professor Fredie Didier Júnior entende que: "A probabilidade do direito a ser
provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de
existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou
fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há “elementos que
evidenciem” a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as
chances de êxito do demandante (art. 300, CPC). (...) A tutela provisória de
urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o
perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum
in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do
direito (art. 300, CPC)."1
No presente caso, as partes celebraram contrato
1 Curso de Direito Processual Civil Vol. 2. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 608-610.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
administrativo, sendo a agravada concessionária responsável pela prestação
de serviço de assistência funerária aos associados de planos familiares no
Município de São José do Rio Preto, ora agravante, nos termos do contrato n°
COC/0004/20.
Nesta linha, a decisão agravada concedeu tutela de
urgência para autorizar o parcelamento do pagamento da segunda parcela do
contrato, com base na Teoria da Imprevisão, em razão da pandemia do
COVID-19.
Pois bem. Para a aplicação da Teoria da Imprevisão, o
fato que autoriza a quebra das bases contratadas deve ser imprevisível, vale
dizer, não ser antecipável com base nos conhecimentos razoavelmente
existentes à época da contratação.
Sob tal aspecto, inequívoco ser a pandemia do
COVID-19 fato imprevisível mundialmente, comparável apenas a poucos
acontecimentos historicamente conhecidos, como por exemplo a “gripe
espanhola”, não sendo, portanto, razoável, que à época da celebração do
contrato houvesse a previsão de tais fatos, nem tão pouco de sua duração.

De outro lado, no que concerne à desproporção
econômica entre o adimplemento das prestações, consubstanciada pela brusca
alteração financeira, não verifico, por ora, tal descompasso.
Isso porque, ao menos neste momento processual inexiste
prova de redução substancial do poder econômico da agravada, visto que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
se tratando de plano de assistência funerária, deve contar com capital
suficiente, oriundo do pagamento de mensalidades por parte de seus
associados, capaz de suprir eventual aumento do número de pedidos de
auxílio funeral, que diga-se, não foi cabalmente demonstrado apenas pelo
fraco conjunto probatório de fls. 151/159.
Vale ainda ressaltar que, no que tange à realidade
econômica atual do país, há que se fazer um balanço, para que se conclua que
inclusive o ente público agravante também está sendo atingido por tal crise,
conforme demonstram os documentos acostados pela própria agravada.
Portanto, o alegado fato imprevisto, ao menos neste
momento, não conota que de pronto seja necessária a alteração contratual, de
forma liminar, sem a instauração do contraditório, motivo pelo qual, entendo
ausentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
MEDIDA
CAUTELAR
COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO ACORDO PARCELAMENTO
COVID-19 SUSPENSÃO DESCABIMENTO. 1. Cuida-se de agravo
de instrumento tirado em face de decisão que indeferiu medida
cautelar voltada à aplicação da teoria da imprevisão para
suspensão da exigibilidade de parcelas de acordo de parcelamento.
2. A teoria da imprevisão, enquanto ferramenta jurídica de revisão
excepcional de negócios jurídicos, baseia-se em critérios de ordem
objetiva, consistentes na superveniência de fato imprevisível e
desequilíbrio econômico do negócio jurídico. 3. A pandemia de
Sars-COV2 (COVID-19) veio revestida da imprevisibilidade e
excepcionalidade exigidas, vez que, á época da celebração do
acordo, não era razoavelmente previsível que a atividade
econômica fosse quase que inteiramente paralisada por meses. 4.
Não há, contudo, prova de que o fato desequilibrou o contrato,
alterando o valor da prestação ou da contraprestação, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
que a capacidade de pagamento do clube foi inteiramente
absorvida. 5. Ademais, considerando que a crise econômica afetou
a todos, não existe direito subjetivo do agravante a impor à
agravada a absorção dos custos econômicos. Precedentes das
Câmaras de Direito Público do E. TJSP. 6. Revisão que deve se
dar por meio negocial exclusivamente sob pena de indevida
interferência na autonomia das partes e no exercício das
atividades da administração indireta. Recurso desprovido. Decisão
mantida. (TJSP, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
NOGUEIRA DIEFENTHALER, Agravo de Instrumento no
2143015- 95.2020.8.26.0000, j. 25/08/2020).
Agravo de Instrumento. Termo de Acordo Judicial e Confissão de
Dívida firmado por São Paulo Futebol Clube e CET. Pretensão de
postergar o pagamento de 3 das 180 parcelas do acordo judicial,
em razão da suspensão dos eventos esportivos decorrente da
pandemia da COVID-19. Tutela provisória de urgência indeferida
na origem. Pleito de reforma desacolhido. Ausência dos requisitos
que autorizam o deferimento da tutela de urgência.
Impossibilidade de modificação unilateral das obrigações
voluntariamente assumidas, uma vez que ambas as partes foram
prejudicadas pelos efeitos da pandemia. Precedentes. Decisão
mantida. Recurso não provido. (TJSP, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. PAOLA LORENA, Agravo de Instrumento
2145182-85.2020.8.26.0000, j. 10/08/2020).
Diante disso, merece reforma a decisão agravada, para
cassar a tutela anteriormente concedida.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp